Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-82.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003935-82.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 063.625.433-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1003935-82.2020.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Francisca Carvalho dos Santos

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Promovente, e deu provimento ao recurso interposto pela Promovida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que:

“As únicas provas que junta a Embargada são unilaterais, sem anuência ou assinatura do Requerente (todas são sem qualquer assinatura).

EXCELÊNCIA SE TELAS FOREM ACEITAS QUALQUER EMPRESA PODERIA IMPUTAR DÉBITOS A QUEM QUISESSE, É INJUSTA A REVERSÃO DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ INDICIOS VÁLIDOS DE CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO SE COMPROVA QUALQUER CONTRATAÇÃO PELO EMBARGANTE!

(...)

Ocorre Excelência que a Requerida não traz aos autos qualquer documento hábil para desconstituir o direito cobrado do Autor, assim sendo, a caracterização do dano moral é notório, vez que a Reclamada somente tenta se eximir de sua culpa, tentando trazer este Douto Juízo a erro para se livrar de futura condenação por dano moral, visto que ficou caracterizado sua culpa, tendo em vista que a mesma não consegue comprovar o seu alegado, não trazendo aos autos qualquer documento idôneo que caracterizasse uma relação jurídica de cobrança do alegado crédito com o Requerente, sendo que caberia à parte Ré trazer aos autos.

Excelência, a Requerida trouxe apenas telas internas, que podem ser adulteradas com a finalidade única de êxito nesta ação, portanto, não tem condão de documento probatório”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 127674179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Em contrapartida, a parte Promovida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante contratou um empréstimo pessoal, via MOBILE BANK (aplicativo), em 27/05/2020, no valor de R$ 419,69 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) em 04 parcelas de R$ 137,13. O valor do empréstimo foi liberado à parte autora em 27/05/2019, mesma data da contratação, na sua própria conta bancária mantida com o banco, o qual houve um saque no mesmo dia, beneficiando-se da quantia mutuada. Contudo, não quitou integralmente o saldo que lhe era devido, fato que ocasionou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, somente na fase recursal é que a Promovida carreou aos autos o contrato e os extratos da conta corrente da autora. No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que a Reclamante apresentou contrarrazões ao recurso inominado, porém, não impugnou especificamente a assinatura aposta no contrato e nem o extrato de sua conta corrente, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade da juntada dos documentos em fase recursal, presume-se, assim, a validade do contrato.

(...)

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que foi juntado pela instituição financeira o contrato celebrado entre as partes, bem como o extrato da conta corrente, documentos estes que não foram impugnados pela consumidora.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito”.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Constou ainda na decisão embargada que, em fase recursal, a Promovida carreou aos autos o contrato e os extratos da conta corrente da autora, sendo que a consumidora não impugnou especificamente a assinatura aposta no contrato e nem o extrato de sua conta corrente, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade da juntada dos documentos em fase recursal, presume-se, assim, a validade do contrato.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022